Tribunal: TJMT
Processo: 1067755-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067755-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 469.246.631-68 (APELANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativação indevida após quitação de financiamento. Existência de inscrição preexistente. Aplicação da súmula 385 do stj. Cobrança vexatória não comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora, após quitar integralmente financiamento de veículo em ação de busca e apreensão, teve seu nome negativado pelo banco réu e alega ter sofrido cobranças vexatórias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Súmula 385 do STJ ao caso concreto, considerando a existência de inscrição preexistente referente a débito de IPVA junto à SEFAZ-MT; e (ii) estabelecer se houve cobrança vexatória após a quitação da dívida capaz de gerar danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. É incontroverso nos autos que a autora quitou o débito objeto da ação de busca e apreensão em 29/05/2024, por meio de depósito judicial no valor de R$ 26.359,42, o que comprova inequivocamente a quitação da obrigação que posteriormente foi objeto de negativação indevida em 18/07/2024.

4. Conforme documento juntado aos autos, comprova-se a existência de negativação preexistente à anotação questionada. Para a aplicação da Súmula 385 do STJ, basta a comprovação da existência de negativação anterior, sendo irrelevante discutir a legitimidade desta negativação preexistente, uma vez que tal discussão deveria ser objeto de ação própria contra o respectivo credor.

5. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações quanto à cobrança vexatória após a quitação da dívida, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC, não havendo nos autos elementos que demonstrem que o banco réu tenha realizado cobranças constrangedoras e de forma insistente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUZIA FERREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1067755-78.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., rejeitou os pedidos iniciais, fundamentando a sua decisão na aplicação da Súmula 385 do STJ, por entender que a autora possuía inscrição preexistente referente a débito de IPVA junto à SEFAZ-MT, com data de inclusão em 05/10/2023, no valor de R$ 682,11 (seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos), excluída apenas em 23/08/2024 (cf. Id. no 341144387).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a) a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, pois não houve comprovação de inscrição preexistente legítima; b) que a suposta inscrição em dívida ativa não se confunde com negativação em cadastros de proteção ao crédito; c) que o banco réu continuou realizando cobranças indevidas mesmo após a quitação do débito; d) que sofreu danos morais em razão da negativação indevida e das cobranças vexatórias (cf. Id. no 341144394).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 341144403).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela de urgência.

Alega a parte Apelante que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois não há prova da legitimidade da negativação anterior, além de não haver protesto formal da CDA, mas mera inscrição em dívida ativa. Sustenta ainda que houve cobrança indevida após a quitação da dívida e que sua condição de idosa deve ser considerada para majoração da indenização.

Já a parte Apelada defende a regularidade da contratação, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ por ser a autora devedora contumaz, a ausência de provas de cobrança vexatória e a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato de financiamento com o banco réu para aquisição de um veículo FIAT Doblo ESSENCE 1.8 Flex 16V 5p. Em razão de dificuldades financeiras, atrasou algumas parcelas, o que motivou a propositura de ação de busca e apreensão pelo banco. No entanto, a autora efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal para purgação da mora, mediante depósito de R$ 26.359,42 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), incluindo honorários e custas, o que levou à restituição do veículo e extinção do processo com resolução de mérito.

Ocorre que, mesmo após a quitação, o banco réu negativou o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 21.444,93 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na aplicação da Súmula 385 do STJ, por entender que a autora possuía inscrição preexistente referente a débito de IPVA junto à SEFAZ-MT, com data de inclusão em 05/10/2023, no valor de R$ 682,11 (seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos), excluída apenas em 23/08/2024.

A controvérsia central da lide consiste em verificar a legitimidade da inscrição do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito efetuada pelo requerido em 18/07/2024, referente ao débito no valor de R$ 21.444,93, originado do contrato n. 0246373888, bem como na suposta cobrança vexatória realizada pelo requerido.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a autora quitou o débito objeto da ação de busca e apreensão em 29/05/2024, por meio do depósito judicial realizado na respectiva ação, conforme guia de depósito juntada aos autos. Este documento comprova inequivocamente a quitação da obrigação que posteriormente foi objeto de negativação em 18/07/2024.

Todavia, embora a requerida tenha procedido com a inscrição do nome da requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, tal fato, por si só, não é suficiente para gerar o dever de indenizar no presente caso.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença recorrida, o documento denominado “histórico de restrições dos últimos 5 anos SCPC”, juntado pela requerida no id. no 341144378, comprova a existência de uma negativação preexistente à anotação questionada nos autos, qual seja, a negativação “MTIPVA E LICENCIAMENTO” com data de inclusão em 05/10/2023, no valor de R$ 682,11, excluída apenas em 23/08/2024.

Nesse contexto, aplica-se perfeitamente o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 385, que dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A ratio decidendi da referida súmula fundamenta-se no princípio de que o dano moral, nestes casos, decorre do abalo à imagem do consumidor perante o mercado creditício. Havendo, porém, registro anterior, tal abalo já se encontra caracterizado, não podendo ser atribuído à nova inscrição, ainda que esta venha a ser considerada indevida.

Importante destacar que, para a aplicação da Súmula 385 do STJ, basta a comprovação da existência de negativação anterior, sendo irrelevante, para o caso em análise, discutir a legitimidade ou não desta negativação preexistente, uma vez que tal discussão deveria ser objeto de ação própria contra o respectivo credor. O que importa, para fins de aplicação da súmula, é a existência de anotação anterior que já tenha maculado o histórico creditício do consumidor.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVEDOR CONTUMAZ - SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.” (TJMT, RAC 1001130-29.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento 26/01/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 31/01/2022)

Ora, aplica-se aqui o princípio da causalidade adequada: ainda que a negativação realizada pelo requerido seja considerada indevida, não se verifica nexo causal entre essa inscrição e eventual dano à imagem creditícia da autora, uma vez que esta já se encontrava comprometida por outro registro.

No que tange à alegação de cobrança vexatória após a quitação da dívida, verifico que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC. Os documentos que instruem a inicial não demonstram que a requerida tenha realizado cobranças constrangedoras e de forma insistente após a quitação do débito.

Ademais, oportunizada a produção de outras provas além das existentes nos autos, a requerente manifestou pelo julgamento antecipado da lide, o que reforça a conclusão de que não havia outras provas a serem produzidas para comprovar suas alegações.

Deste modo, considerando que não houve comprovação de que a requerida tenha constrangido a requerente ao realizar eventuais cobranças, o pedido de indenização nesse aspecto também não merece prosperar, pois o agir da requerida não gerou abalo a ponto de causar angústia, humilhação ou submeter a requerente à situação capaz de violar de forma exacerbada sua higidez psíquica, bem como sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5o, incisos V e X, da CF/88.

Os fatos descritos nos autos, sem demonstração efetiva de qualquer outra repercussão extrapatrimonial, configuram mera situação desagradável, corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do excesso apurado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026